Tribunal: STF
Processo: RHC 263203
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Lesão corporal seguida de morte. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Periculosidade do agente. Aplicação da lei penal. Recorrente foragido. Fundamentação idônea. Indícios de autoria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vilmar Pereira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 219.093/MG (evento 181).  



    O Recorrente teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal (evento 81).  



    No presente feito, a Defesa sustenta a inidoneidade do decreto prisional, porquanto lastreado na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Alega a falta de indícios suficientes de autoria delitiva. Argumenta que “a imputação feita ao Recorrente baseia-se única e exclusivamente em testemunhos indiretos, parciais e desprovidos de valor probatório, pois emanam de pessoas emocionalmente envolvidas com a vítima (irmão e companheira) e que não presenciaram os fatos”. Ressalta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (evento 186).



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do acórdão recorrido (evento 181):  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE PERMANECE FORAGIDO. CAUTELARES INSUFICIENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de lesão corporal seguida de morte. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e falta de requisitos legais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agravante, além do risco de fuga. 



    4. A fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do agravante são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.



    5. As medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar a ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do réu são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 



    2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agravante, além do risco de fuga. 



    3. As medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes ao fim a que se destinam.”  



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pelo Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Quanto à alegação defensiva de inidoneidade do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.  



    Na espécie, o Tribunal estadual confirmou a prisão preventiva do recorrente, aos seguintes fundamentos (evento 119):



    “Depreende-se dos autos haver sido o paciente preso em flagrante no dia 14.04.2025, vez que, inconformado com o término do relacionamento, teria agredido o atual namorado de sua ex-esposa. A vítima faleceu após ser hospitalizada. 



    Inicialmente, em relação à tese defensiva segundo a qual não possui o paciente envolvimento com o delito, insta salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária, o qual não admite o revolvimento do caderno probatório, não havendo sido apresentada qualquer comprovação do alegado pelo acusado. 



    Ademais, não se admite que a análise do writ imponha juízo valorativo sobre as provas produzidas ou a serem produzidas no processo criminal, sejam elas testemunhais, documentais ou periciais, porque assim estar-se-ia deslocando a discussão sobre a importância e dimensão do contexto probatório para o corpo do remédio heroico. 



    Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal: 



    (...)



    Contrariamente ao sustentado em impetração, a decisão de decretação da segregação preventiva do paciente afigura-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, extraindo-se do decisum toda a ratio deduzida pelo magistrado a convencê-lo da necessidade da custódia cautelar. Confira-se trecho do decisum:



    “O requerimento de decretação da prisão preventiva traz elemento novo e contemporâneo apto para ensejar nova decisão, isto, pois, o investigado, em tese, agrediu a vítima e em razão da gravidade dos ferimentos, esta foi encaminhada para a Santa Casa de Passos, e no entanto, veio a óbito. Além disso, o Ministério Público, legitimado, pleiteou a decretação da prisão preventiva do investigado. 



    A presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis restaram devidamente demonstrados, especialmente pelos depoimentos das testemunhas e teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito e do Inquérito Policial, os quais relataram detalhadamente como ocorreram os fatos. 



    Quanto ao fumus comissi delicti: 



    Consta nas peças informativas que o investigado foi casado com Giovana Maria de Souza, por nove anos, bem como que a vítima, Fernando Araújo Goulart, era o atual namorado de Giovana. Segundo a investigação policial, em tese, o investigado não aceitava o término do relacionamento. O noticiado é corroborado pelo depoimento do irmão da vítima, Lucas Araújo Goulart, de Giovana Maria de Souza e pelo depoimento de Thiago de Sousa Coimbra, filho de Giovana, e pela Comunicação de Serviço. 



    Segundo Thiago de Sousa Coimbra (id. 10436380255), após vislumbrar um comentário na rede social Tik Tok, supostamente realizado pela vítima, Vilmar teria dito “deixa comigo, que quando eu topa ele (Fernando) eu resolvo com ele…” - sic. 



    Giovana Maria de Sousa pontuou (id. 10436374087) que apesar de nunca ter ameaçado diretamente o Fernando, Vilmar dizia que não podia "...topar com essa pessoa..."; - sic; 



    A comunicação de serviço (id. 10436380264) juntou print’s e transcrições de áudios de conversas do investigado com Giovana Maria de Souza e Thiago de Souza Coimbra, as quais demonstraram, supostamente, o desejo do investigado de reatar o relacionamento e de em tese, vingar-se da vítima, em razão de suposto comentário em rede social. 



    Lucas Araújo Goulart (id. 10436380254), informou que na data dos fatos, seu irmão e vítima, havia dormido na residência de Giovana, a qual saiu para trabalhar pela manhã. Como não teve notícias de seu irmão, foi até a cidade de Itaú de Minas/MG e o encontrou gravemente ferido, possivelmente por algum objeto como tijolo e pedra. Informou ainda em seu depoimento que, supostamente, Vilmar não aceitava o término do relacionamento. 



    Ato contínuo, os Policiais Militares pontuaram que câmeras de segurança registraram o autor do delito saindo do local dos fatos. Além de que os Policiais Militares afirmaram que a complexão física do homem filmado é, em tese, a mesma do investigado. 



    Foram juntados aos autos a folha de espelho de ponto do investigado, imagens da câmera de segurança da padaria em que Vilmar Pereira dos Santos foi pela manhã no dia dos fatos, mapa da região e possíveis rotas de fuga. Em análise superficial, sem adentrar ao mérito, mas com atenção à localidade e horários, e especialmente pela proximidade da residência do investigado com o local dos fatos e da padaria, é crível que o investigado poderia estar no local e hora dos fatos, tendo, em tese, cometido a conduta a ele atribuída no inquérito policial.”



    Decerto, no caso em vertente, a censurabilidade e a gravidade da conduta justificam o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública, especialmente considerando a vulnerabilidade da ex-companheira do paciente, a qual figura como testemunha da presente demanda, como também a ausência de cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do autuado há mais de um mês. 



    Ademais, as condições pessoais favoráveis ao réu, tais como primariedade, emprego lícito e residência fixa, ainda que lhe sejam inteiramente favoráveis, não autorizam, por si sós, a concessão da ordem. Confira-se:



    (...)



    Frise-se estar sedimentado o entendimento segundo o qual a prisão preventiva não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido:



    (...)



    Isto posto, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via, motivo pelo qual DENEGO A ORDEM.” (destaquei).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva, à consideração de que:



    “Como já declinado nos autos, o agravante foi casado com Giovana Maria de Souza e a vítima, Fernando Araújo Goulart, era o atual namorado dela. Por não aceitar o término do relacionamento, o agravante pretendia reatá-lo e resolveu se vingar da vítima dado comentários em redes sociais. Ademais, segundo os policiais militares, a compleição física do homem captado nas filmagens era compatível com a do agravante. 



    De proêmio, novamente registro que a tese de negativa de autoria não tem campo de análise no rito estreito do habeas corpus, uma vez que demanda dilação probatória, apenas possível no rito elástico da ação penal. 



    Sobre a tema, referencio os seguintes precedentes deste Tribunal Superior:



    (...)



    Quanto à pretensão recursal de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos da prisão preventiva e/ou generalidade das decisões que a fundamentam, melhor sorte não socorre o agravante. 



    Vejamos. 



    O fumus comissi delicti a justificar a prisão preventiva não reside apenas na prova oral, mas também no fato de existirem prints dos comentários tecidos. 



    Além disto, é dos autos que: “Segundo Thiago de Sousa Coimbra (id. 10436380255), após vislumbrar um comentário na rede social Tik Tok, supostamente realizado pela vítima, Vilmar teria dito “deixa comigo, que quando eu topa ele (Fernando) eu resolvo com ele...” - sic. Giovana Maria de Sousa pontuou (id. 10436374087) que apesar de nunca ter ameaçado diretamente o Fernando, Vilmar dizia que não podia "... topar com essa pessoa..."; - sic; A comunicação de serviço (id. 10436380264) juntou print’s e transcrições de áudios de conversas do investigado com Giovana Maria de Souza e Thiago de Souza Coimbra, as quais demonstraram, supostamente, o desejo do investigado de reatar o relacionamento e de em tese, vingar-se da vítima, em razão de suposto comentário em rede social. Lucas Araújo Goulart (id. 10436380254), informou que na data dos fatos, seu irmão e vítima, havia dormido na residência de Giovana, a qual saiu para trabalhar pela manhã. Como não teve notícias de seu irmão, foi até a cidade de Itaú de Minas/MG e o encontrou gravemente ferido, possivelmente por algum objeto como tijolo e pedra. Informou ainda em seu depoimento que, supostamente, Vilmar não aceitava o término do relacionamento. Ato contínuo, os Policiais Militares pontuaram que câmeras de segurança registraram o autor do delito saindo do local dos fatos. Além de que os Policiais Militares afirmaram que a complexão física do homem filmado é, em tese, a mesma do investigado. Foram juntados aos autos a folha de espelho de ponto do investigado, imagens da câmera de segurança da padaria em que Vilmar Pereira dos Santos foi pela manhã no dia dos fatos, mapa da região e possíveis rotas de fuga. Em análise superficial, sem adentrar ao mérito, mas com atenção à localidade e horários, e especialmente pela proximidade da residência do investigado com o local dos fatos e da padaria, é crível que o investigado poderia estar no local e hora dos fatos, tendo, em tese, cometido a conduta a ele atribuída no inquérito policial”. 



    Portanto, inegável a existência de indícios de autoria. 



    Em acréscimo, a prova da materialidade está no laudo n. 2025-479-002793-024- 017068295-10, referente à necropsia, com os seguintes apontamentos: “Das informações observadas, consta em relatório médico as seguintes informações: - assinado pela Dra. Ivy Bacil A. Barbosa Leal, CRM 54818, em 24/04/2025 às 12:17 horas: “motivo da internação: agressão física (espancamento); óbito em 24/04/2025 às 12:17 horas. Paciente vítima de espancamento com múltiplos ferimentos por arma branca na cabeça com perda de massa encefálica e fratura da calota craniana em região occipital e parietal bilateral. Áreas de afundamento craniano extensão para a base do crânio, pneumoencéfalo, hemorragia subaracnoidea e edema cerebral importante. Suporte hemodinâmico e ventilatório. Cirurgia para correção de afundamento craniano e suturas. Provável causa da morte: hipertensão intracraniana após traumatismo cranioencefálico grave por espancamento”. 



    O periculum libertatis, evidenciado, dentre outros elementos, pelo modus operandi, diversamente do apontado, não residiu em arguições genéricas. Fato é que a gravidade em concreto da conduta se dessume dos golpes de arma branca (faca) que atingiram o ofendido em regiões vitais (em especial, pescoço e cabeça). Conjugado a tais circunstâncias, tem-se a motivação delitiva consistente no inconformismo do agravante com o término do relacionamento com sua ex-companheira, que estava namorando a vítima. Além do que, a forma de abordagem supostamente empregada, qual seja, a surpresa, fornece os contornos de periculosidade do agente. 



    Como consignado, neste contexto, é certo que a revogação da prisão preventiva do ora agravante "pode colocar em risco a integridade física da testemunha Giovana Maria de Souza, eis que a relação do investigado com ela foi supostamente o motivo do crime, fato que enseja preocupação com sua segurança. Além do mais, o investigado, justamente por sua relação de proximidade com as testemunhas, pode prejudicar a instrução criminal e investigação policial”. 



    Em sede de juízo de cognição não exauriente, percebe-se que as testemunhas narraram os fatos dos quais tiveram conhecimento e, inclusive, apresentaram as provas materiais das quais dispunham (print’s). 



    Não há, portanto, apenas testemunhas de ‘ouvir dizer’, mas sim elementos harmônicos de provas materiais e orais a culminarem nos indícios de autoria, na prova da materialidade e no periculum libertatis. 



    Tendo em vista este cenário, não há qualquer mácula na decisão do juízo monocrático que deferiu pedido ministerial e decretou a prisão preventiva, até porque apresentou fundamentos idôneos, os quais não foram arrefecidos no transcurso da ação penal, ao contrário, ainda se fazem presentes, como dito, tendo em vista, dentre outras, a condição de foragido do agravante. 



    Deveras, a gravidade em concreto do delito, o modus operandi, a fuga do distrito da culpa, a ocultação do paradeiro do réu e sua permanência no status de foragido do sistema de justiça criminal são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, a fim de assegurar a ordem pública e a necessária aplicação da lei penal. 



    Neste sentido:



    (...)



    Portanto, como visto, analisando a motivação trazida pelas Instâncias ordinárias, ante a imperiosidade da prisão preventiva para afastar o risco à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há campo para a incidência das medidas cautelares alternativas, visto que insuficientes, no caso em testilha, ao fim a que se destinam.” (destaquei).  



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, como a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, que exigem a restrição da liberdade do Recorrente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.  



    Nessa perspectiva, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.  



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: “A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como pela periculosidade do agente. Precedentes: HC 253.480-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 25/4/2025; HC 249.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/2/2025; HC 248.724-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/2/2025” (HC 255.946-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.06.2025); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    Ademais, as instâncias antecedentes ressaltaram que o Recorrente permanece foragido. Assim, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Além disso, a circunstância de o Recorrente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    No mais, em relação à alegada fragilidade dos indícios de autoria delitiva, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva. De todo modo, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual, para se dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e concluir pela ausência de indícios de autoria é necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios de autoria suficientes para o início da persecução penal e a decretação de prisão preventiva –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 233.314-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2024); Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e os indícios de autoria delitiva, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 216.852-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 12.09.2023); “Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra a paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes” (HC 222.168-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023); “O acolhimento da alegação de fragilidade probatória demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes” (HC 199.523-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.05.2021); “Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024); “A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC 151.206-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.06.2018).



    Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente